Tribunal: TJES
Processo: 0011378-82.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011378-82.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA MARTINS VIANA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE TEMA DECIDIDO PELO STF (ADI 5090). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento aos recursos inominados. A embargante alega omissão, sustentando que os índices de correção monetária foram estabelecidos em desconformidade com a legislação vigente, pugnando pela aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos índices de atualização monetária, considerando que o colegiado aplicou o entendimento do STF na ADI 5090 (correção de contas de FGTS) em detrimento da tese do embargante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, no sistema da Lei nº 9.099/1995, têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95).

4. No caso concreto, o acórdão julgou expressamente a matéria, fundamentando a decisão na modulação de efeitos da ADI 5090 do STF (TR até o julgamento e, posteriormente, a sistemática da caderneta de poupança com piso no IPCA).

5. A discordância da parte com o fundamento adotado não caracteriza omissão. Trata-se de tentativa de rediscussão de mérito e de prequestionamento, especificamente estranhas à via dos aclaratórios no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A adoção de tese jurídica distinta da defendida pela parte, mediante fundamentação expressa, não caracteriza omissão. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento ou rediscussão do mérito nos Juizados Especiais (Enunciado 125 do FONAJE)."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0011378-82.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: JUSSARA MARTINS VIANA

EMBARGADA: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE TEMA DECIDIDO PELO STF (ADI 5090). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento aos recursos inominados. A embargante alega omissão, sustentando que os índices de correção monetária foram estabelecidos em desconformidade com a legislação vigente, pugnando pela aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos índices de atualização monetária, considerando que o colegiado aplicou o entendimento do STF na ADI 5090 (correção de contas de FGTS) em detrimento da tese do embargante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, no sistema da Lei nº 9.099/1995, têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95).

4. No caso concreto, o acórdão julgou expressamente a matéria, fundamentando a decisão na modulação de efeitos da ADI 5090 do STF (TR até o julgamento e, posteriormente, a sistemática da caderneta de poupança com piso no IPCA).

5. A discordância da parte com o fundamento adotado não caracteriza omissão. Trata-se de tentativa de rediscussão de mérito e de prequestionamento, especificamente estranhas à via dos aclaratórios no âmbito dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A adoção de tese jurídica distinta da defendida pela parte, mediante fundamentação expressa, não caracteriza omissão. 2. É incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento ou rediscussão do mérito nos Juizados Especiais (Enunciado 125 do FONAJE)."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JUSSARA MARTINS VIANA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 16786218), que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes.

Nas razões recursais (ID 16807573), a autora/embargante aponta que o acórdão é omisso, porquanto fixou os índices de correção monetária em desconformidade com a legislação vigente. Ao final, requereu a correção do vício apontado, pugnando pelo provimento dos presentes aclaratórios e pela aplicação da EC 113/2021.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Pois bem. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública.

No caso em apreço, apesar do esforço argumentativo da embargante, o acórdão impugnado (ID 16786218) analisou expressamente o pedido de reforma quanto ao índice de correção monetária aplicável.

Confira-se o trecho do acórdão:

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Ressalta-se, ainda, que não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016).

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 16786218.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)